Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maksuel Aparecido Quermes Campos em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, realizando a inclusão de restrição do automóvel via sistema Renajud[1]. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, com a consequente suspensão da ordem de busca e apreensão e a manutenção do automotor sob sua posse, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada e a extinção do feito sem exame do mérito, com fundamento na descaracterização da mora. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara ação de busca e apreensão em seu desfavor objetivando reaver, em caráter antecipatório, a posse direta do veículo oferecido em garantia por ocasião da celebração do financiamento que lhe fomentara, e, ao final, sua consolidação na posse e propriedade do automotor. Observara que a avença firmada qualifica-se como contrato de adesão, e, sob essa moldura, não há efetiva manifestação volitiva da parte do consumidor. Ressaltara que, na cláusula contratual atinente à periodicidade de capitalização dos encargos, há alusão à capitalização diária de juros, de molde a inquinar o contrato com obscuridade, porquanto sobeja dúvida acerca dos efetivos valores das parcelas a serem adimplidas, sustentando que o correto seria que o banco discriminasse os juros diários e exibisse o cálculo da capitalização diária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Frisara que o ajustado representa vilipêndio ao apotegma da boa-fé objetiva, uma vez que não esmiuçara, de forma clara, as obrigações nele inseridas, impondo desvantagem exagerada ao consumidor. Defendera que a exclusão da cobrança da capitalização diária de juros, ante a ausência de explicitação do contrato da taxa diária a ser cobrada, gera reflexos jurídicos, nomeadamente a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão. Realçara que o reputado vício, a par de denotar abusividade, compromete os pressupostos de regularidade do processo, além de tornar a medida liminar pleiteada pelo agravado desguarnecida de razoabilidade e proporcionalidade. Aduzira que, subsistindo elementos evidenciadores de que está sendo vítima de práticas abusivas e ilegais do agente financeiro oriundas do contrato contaminado com cláusulas que afrontam o ordenamento jurídico, exsurge patente a verossimilhança de suas alegações, afastando a mora que lhe fora imputada e içada como sustentação da pretensão aviada em seu desfavor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Considerando que o agravo não fora preparado, fora assinalado[2] prazo ao agravante, em atenção à regulação procedimental, para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas ou evidenciasse, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita. Ressalvara-se, ainda, que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso e não sendo beneficiário da justiça gratuita, deveria o preparo ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de ser negado seguimento ao inconformismo com lastro na deserção. Ato contínuo, o recorrente apresentara[3] a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento respectivo no valor de R$664,31 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos)[4], sobejando que efetivara recolhimento em montante superior ao exigido e previsto como preparo recursal, porquanto içara como parâmetro da guia gerada o valor da causa originária. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maksuel Aparecido Quermes Campos em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, realizando a inclusão de restrição do automóvel via sistema Renajud. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, com a consequente suspensão da ordem de busca e apreensão e a manutenção do automotor sob sua posse, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada e a extinção do feito sem exame do mérito, com fundamento na descaracterização da mora. Inicialmente, deve ser registrado que, malgrado o preparo do recurso tenha sido feito em descompasso com a tabela de custas desta Casa de Justiça, pois preparado em montante que sobre-excedera o exigido, há quer aplicado à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas, assim como os postulados da razoabilidade, da cooperação e da efetividade processuais (CPC, arts. 8o, 188 e 277[5]). É que, com efeito, atendera à determinação que lhe fora exortada, não subsistindo óbice ao processamento do recurso, ressoando, outrossim, inviável reconhecer-se, no caso concreto, hipótese de deserção, porquanto, de fato, não ocorrera, já que recolhido o preparo, inclusive de forma majorada. Feitos tais parênteses e delineado o objeto do agravo, afere-se que, conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que perfaz o objeto da ação que é promovida em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado. A seu turno, do cotejo dos autos da ação de busca e apreensão subjacente deflui inexorável que os vícios que o agravante imputara à guisa de ausência de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em seu desfavor não foram ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deve ser frisado que as teses formuladas, em suma, são questões atinadas com matéria passível de ser alegada em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à subsistência de abusividade nas cláusulas que lastreiam o pacto subjacente e, por conseguinte, à inexistência de mora e ausência de pressuposto processual, portanto, defesas indiretas a serem deduzidas na via apropriada. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo da ação de busca e apreensão a analisar os vícios que debita à petição inicial que formulara, se viável essa postulação em caráter incidental, e não no bojo de eventual contestação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Certidão de ID 174494906 dos autos originários. [2] Despacho de ID 59214821, fls. 83/84. [3] Documentos de IDs 59567875 e 59567881, fls. 85/86. [4] Comprovante de pagamento de ID 59567881, fl. 88. [5] CPC: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (...) Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. (...) Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”